Tribunal: TCU
Processo: 001.646/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1451/2026-TCU-Segunda Câmara ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, em registrar os atos de concessão de aposentadoria de Jose Marcio da Silva Almeida; Luiz Carlos de Miranda Cesar e Marilene Gonzalez Rodriguez, ressaltando que os eventuais pagamentos irregulares consignados nos atos submetidos a registro não são mais realizados, conforme verificado na ficha financeira disponibilizada para consulta por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.646/2026-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Marcio da Silva Almeida (XXX.577.507-XX); Luiz Carlos de Miranda Cesar (XXX.556.707-XX); Marilene Gonzalez Rodriguez (XXX.932.927-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há